Tribunal: TJSP
Processo: 1000754-38.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado – Alegação de negativa solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito em benefício previdenciário (Lei 10.820/2003) – Saque com o cartão de crédito

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Cartão de crédito consignado – Alegação de negativa solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de débito em benefício previdenciário (Lei 10.820/2003) – Saque com o cartão de crédito demonstrada - Vício de consentimento não demonstrado – Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Recurso negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000240330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000754-38.2018.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante JOSÉ ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art.
942 do CPC: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o Relator
sorteado que fará declaração de voto e o 3o Des. Acórdão com o 2o Des.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FRANCISCO GIAQUINTO, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido,
CAUDURO PADIN (Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR E ANA DE LOURDES
COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de março de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No :31696
APEL. No: 1000754-38.2018.8.26.0698
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: JOSÉ ALVES (JUST GRAT)
APDO.: BANCO BMG S/A
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos morais Cartão de crédito consignado Alegação de
negativa solicitação do cartão de crédito consignado do Banco
réu Ausência de verossimilhança Contratação do cartão de
crédito consignado demonstrada, com expressa autorização de
débito em benefício previdenciário (Lei 10.820/2003) Saque
com o cartão de crédito demonstrada - Vício de consentimento
não demonstrado Legitimidade da cobrança, em exercício
regular de direito do credor Recurso negado.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais, ajuizada por JOSÉ ALVES em face de BANCO
BMG S/A, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 179/181.
Apela o autor (fls. 183/191), procurando reverter a r. sentença,
alegando, em resumo, não ter contrato cartão de crédito consignado, impondo-se a nulidade da
contratação de empréstimo de RMC via cartão de crédito.
É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização
por danos morais, alegando-se que o réu vem efetuando indevidos descontos no benefício
previdenciário do autor, relativo a cartão de crédito consignado não contratado.
Narrou o autor na inicial, recebe benefício previdenciário e, ao
consultar extrato emitido pelo INSS, foi surpreendido com a consignação de um cartão de
crédito na modalidade RMC, que permite ao credor receber o crédito diretamente no benefício
em margem de até 5% do teto regulamentado para o empréstimo consignado (30%).
Os descontos em seu benefício se referem a cartão de crédito
consignado cuja origem desconhece, por não ter solicitado o cartão nem autorizou descontos de
margem consignável.
Divirjo do E. Relator, sendo que pelo meu voto nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
Aplica-se ao caso o CDC, na medida em que o serviço prestado pelo
réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra a parte autora como
destinatária final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Entretanto, no caso, não se evidencia fundamento suficiente para o
julgamento da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), por não
demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas com a inicial.
Já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus da
prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas
o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor
não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele
narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-
lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio.”
(REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
13/12/2011, DJe 01/02/2012).
O conjunto probatório produzido, a despeito do alegado na inicial,
denota não ter o réu apelado cometido qualquer ato ilícito ao realizar desconto relativo ao
cartão de crédito consignado no benefício previdenciário do requerente apelante.
A tese defendida pelo autor na inicial é de que não contratou cartão de
crédito consignado, com reserva de margem consignada (RMC), sendo ilegítimos os descontos
realizados em seu benefício previdenciário.
Sem razão.
O Banco réu comprovou ter o autor apelante assinado, em 17/07/2017,
a proposta de adesão a cartão de crédito consignado, tomando ciência que a ausência do
pagamento integral do valor da fatura na data do vencimento implicaria no financiamento do
saldo devedor (fls. 115/118).
O autor sacou com o cartão de crédito o valor de R$ 1.198,00 (fls.
121/122), com transferência dos referidos valores para a sua conta corrente, do Banco
Santander, agência 550, c/c 1004508-0 (fls. 121), não impugnando ser sua referida conta.
Não há prova do pagamento integral do valor sacado na data do
vencimento, optando a requerente pelo pagamento do valor mínimo, efetuando um pagamento
da fatura de R$ 400,00, em 20/02/2018 (fls. 129 e 200), valor que, todavia, não quitou o débito
do cartão.
Sabe-se que se o valor do pagamento mínimo não for suficiente para
amortizar os juros do valor principal sacado, o saldo devedor do cartão de crédito,
evidentemente, somente aumentará, por optar o requerente em financiar o valor do débito.
Basta o autor pagar a integralidade da dívida do cartão de crédito ao
invés de optar pelo financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há prova de que o valor é impagável.
A medida em que o autor efetuou o saque com o cartão de crédito
consignado, com crédito do respectivo valor em sua conta, sem que tal fato fosse desmentido, a
falta de pagamento integral do valor representaria locupletamento ilícito que o direito não
tolera.
Não há prova de vício de consentimento na contratação questionada,
sendo frágeis as alegações a respeito.
Nos termos do art. 2o, XIII, da instrução normativa INSS/PRES no 28,
de 16/5/2008, é denominada reserva de margem consignável “o limite reservado no valor da
renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Prevê o art. 15, caput e inc. I, da mesma instrução normativa: “Os
titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela
Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo
com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal
firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à
instituição financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de
manutenção ou anuidade”.
A Lei 10.820/2003 também traz previsão expressa no sentido de: “Os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social
poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos
referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição
financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores
referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas
condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS” (art.
6o).
No caso vertente, como referido, o réu apelante exibiu documento
comprobatório da formal adesão a contrato de cartão de crédito e autorização para reserva da
RMC e descontos no benefício previdenciário, comprovando-se o cumprimento da exigência
prevista no mencionado art. 15 da instrução normativa INSS/PRES no28 de 2008 e Lei no
10.820/2003, a denotar a regularidade da contratação.
Nesse cenário, entendo inexistir qualquer ilícito no cartão de crédito
consignado.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito com desconto do valor
mínimo da fatura em folha de pagamento - Autora que afirma ter
contratado empréstimo consignado com a instituição financeira, e
não cartão de crédito - Descabimento - Hipótese em que os
documentos acostados aos autos revelam a existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação de cartão de crédito e a regularidade dos descontos -
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ - Inocorrência - É lícito que qualquer pessoa se valha das
vias judiciais para postular de acordo com sua convicção - Hipótese
em que, dadas as peculiaridades do contrato celebrado, é plausível
que a autora tenha se equivocado quanto ao modo de
funcionamento do produto bancário contratado, o que a fez
imaginar tratar-se de empréstimo consignado - RECURSO
PROVIDO NESSA PARTE. (Apel. 1003330-12.2014.8.26.0482, Rel.
Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado; j.
17/09/2015)
CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
repetição de indébito e indenização por dano moral. Hipótese em
que o inadimplemento da mutuaria e usuária do cartão tornou
legítima
a
cobrança
encetada pela instituição financeira.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de
verossimilhança das alegações da autora, no que tange à
inexistência de contratações e negativa de utilização do cartão.
Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos constitutivos
do seu direito (art. 333, I, CPC de 1973). Consideração de que a
prova contida nos autos revela que a autora celebrou o contrato de
empréstimo consignado e de cartão de crédito e autorizou o débito
das parcelas e faturas em seu benefício previdenciário, de molde a
legitimar
a
cobrança.
Existência
do
débito
evidenciada.
Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência da dívida.
Pedido inicial julgado improcedente. Sentença de improcedência
preservada. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento
ao recurso. (Apel. 1026539-13.2015.8.26.0114, Rel.João Camillo de
Almeida Prado Costa, j. 12/09/2016).
Nesse cenário, diante da regularidade da contratação do cartão de
crédito consignado, não há como acolher-se a pretensão deduzida de nulidade da operação ou
danos morais.
Por tais fundamentos, pelo meu voto nego provimento ao recurso,
majorando-se a sucumbência em grau recursal para 15% do valor atualizado da causa, com
suspensão de sua exigibilidade porque autor beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No :45200
Apelação Cível No 1000754-38.2018.8.26.0698
COMARCA: Pirangi
Apelante: José Alves
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da d. Maioria por entender
que, embora reste comprovada a contratação de empréstimo
na modalidade cartão de crédito consignado por parte do
autor, este contrato é desproporcional e abusivo, de forma
que cabível sua readequação.
O autor, pensionista do INSS, ingressou em
Juízo arguindo ser contraente de empréstimo consignado,
atraído pela taxa mais baixa. Relata ter sido surpreendido
com descontos a título de “Reserva RMC” desde a data de
18.07.2017 no valor de R$ 46,85. Nega ter solicitado
cartão de crédito e denuncia que a dívida é impagável
mediante os descontos efetuados em sua aposentadoria.
Requereu a nulidade da contratação com a
reserva de margem e indenização por danos morais.
Regularmente citado, o requerido, apresentou
sua contestação às fls.79/10, defendendo a regularidade da
vinculação da margem consignável ao crédito e a regular
contratação por parte do autor.
Coligiu contrato de contrato de adesão e
autorização
expressa
de
desconto
RMC
(fls.115/120),
devidamente assinado, acompanhado da cópia dos documentos
pessoais
do
autor.
Juntou
também
comprovante
de
transferência bancária na modalidade crédito em conta no
valor
de
R$
1.198,00
(fls.121),
faturas
do
cartão
(fls.122/133) e extratos de pagamentos (fls.132/135).
O autor não nega a contratação mencionada,
porém alega abusividade e desconhecimento das implicações
dessa contratação.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo.
No caso, é plenamente viável a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as atividades desempenhadas pelas Instituições Financeiras se inserem no conceito de serviços ao
consumidor, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei n.o
8078/90:
“§
2o - Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pelo requerido
enquadra-se perfeitamente nos termos da legislação acima
citada, como prestação de serviços, e coloca ao mercado
consumidor o dinheiro e demais serviços que presta, a
todos que assim necessitam.
Mesmo porquê não se discute mais que os
contratos firmados com as instituições financeiras, tem
incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça, com se
seguinte verbete:
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às Instituições Financeiras”.
Neste contexto, a vulnerabilidade da parte
autora, pessoa idosa é presumida, cabendo o ônus da prova,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal.
A responsabilidade do fornecedor por fato do
serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Neste contexto, o ônus da prova compete,
exclusivamente, ao banco requerido, conforme estabelece o
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso
VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do mesmo
diploma legal. A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Assim sendo, cabia à instituição
financeira, comprovar a relação comercial existente entre
as partes e a autorização expressa do cliente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivar a reserva de margem consignável por cartão de
crédito.
O autor assinou o contrato de crédito com a
mencionada margem de reserva de fls. 115/120 e fez o saque
inicial de R$ 1.198,00 (fls. 118), em 17/07/2017.
Porém,
pelo
quanto
apresentado
documentalmente, não foi efetuada nenhuma compra com o
cartão de crédito, mas apenas o saque do valor disponibilizado.
É evidente pela conduta da parte autora no
decorrer de todos estes anos que nunca teve a intenção de
contratar um cartão de crédito, mas buscava apenas a
realização de um emprestimo com taxas de juros mais
favoráveis. Não só, é digno de nota que a instituição
financeira não apresentou o termo de contratação.
Pelos extratos de fls. 134/135, verifica-se
que o capital emprestado foi de R$ 1.198,00, sendo que
após arcar com 12 parcelas de R$ 46,85, ainda deve R$
1.147,11, em 10/07/2018.
O art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras,
as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: ...
IV Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé
ou a equidade”.
Portanto, é de rigor a reforma da r.
sentença, sendo necessária a determinação de recálculo da
forma de pagamento do empréstimo, de modo que ele possa
ter um termo final, respeitado o percentual consignável em
relação ao valor líquido de 5% da aposentadoria do autor,
amortizados os valores já pagos ao longo do cumprimento do
mesmo.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO
- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - contratação -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusividade - reconhecimento - burla AO limite de 30% dAS
operações
de
empréstimo
consignado
-
instituição
financeira - má-fé sintomática - devolução em dobro -
cabimento - valor - utilização para amortização do
empréstimo - sentença - alteração. DANO MORAL - NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO DA PERSONALIDADE - ATO -NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Apelação 1000377-55.2018.8.26.0411; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro
de
Pacaembu
- 2o
Vara;
Data
do
Julgamento:
08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Alegação
de
cobranças
indevidas
sobre
benefício
previdenciário em razão de cartão de crédito com uso da
Reserva de Margem Consignável (RMC) alegadamente não
contratado
Abusividade reconhecida (artigo 51, IV, do
CDC) Afastamento da cobrança de anuidade, mensalidade ou
desconto continuado de valores mínimos, além daqueles
relativos à parcela do empréstimo. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Inocorrência
Danos não comprovados. Mero
dissabor que não resulta no dever de indenizar. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
1001301-66.2017.8.26.0390;
Relator
(a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO,
DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO
DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CONDUTA
ABUSIVA DO BANCO
Autor que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de
Margem Consignável em benefício previdenciário
Banco
requerido que não demonstrou a devida disponibilização de
informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem
decidir
efetivamente
pela
modalidade
ora
contratada (mútuo ou cartão de crédito)
Incidência do
art. 51,
IV
do
Código de Defesa do
Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade
regular de empréstimo consignado, com recálculo do valor
do débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato
diverso daquele que almejava contratar, por si só e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dissociada de outros elementos de prova, não se mostra
suficiente para a configuração do dever de indenizar -
Precedentes, inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Apelação
1002841-77.2018.8.26.0047;
Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado;
Foro
de
Assis
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018).
Por outro lado, não há que se falar em
condenação pode danos morais, uma vez que a Instituição
Financeira agiu de acordo com o que foi estabelecido em
contrato,
cuja
irregularidade
só foi constatada por
ocasião da propositura da presente ação judicial.
Portanto, a situação descrita, embora tenha
causado
aborrecimento
e
preocupação
ao
autor,
não
comprometeu nenhum aspecto da personalidade, e não há
conduta ilegítima da instituição ré que possa caracterizar
afronta a honra, constrangimento, humilhação ou sofrimento
além do normalmente aceito, sendo que o sucedido no caso
foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, portanto, o
fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.
Vale dizer que, os fatos descritos são
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
O autor sofreu dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns do
dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título.” (REsp
1399931/MG,
Relator
Ministro SIDNEI BENETI,
Data do
Julgamento 11/02/2014)
Desta forma, a r. sentença fica parcialmente
reformada para julgar parcialmente procedente a ação,
determinando-se que os valores pagos a título de RMC sejam
considerados para amortização do débito originário do
empréstimo, com cancelamento da função cartão de crédito e
recalculo da forma de pagamento desse empréstimo, visando
o seu término, respeitado o percentual consignável em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação ao valor líquido da aposentadoria da parte autora
(5%).
Em
razão
da
existência
de
sucumbência
recíproca, pelo meu entendimento, cada parte deverá arcar
com as custas, despesas processuais que despendeu e
honorários
advocatícios
fixados
por
equidade
em
R$
1.000,00, vedada a compensação e observada a gratuidade
concedida à parte autora.
Ante o exposto, por meu voto, daria parcial
provimento ao recurso para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO GIAQUINTO
1038EA3B
6
11
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
11369271
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000754-38.2018.8.26.0698 e o código de confirmação da tabela acima.